Tribunal: STF
Processo: RE 84607
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. - AÇÃO PROPOSTA ANTES DE ENTRAR EM VIGOR O D.
71.037, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DATADO DE 30 DE AGOSTO DE 1972.
- CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA PELA FALTA DE EXAUSTAO DA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. - APLICAÇÃO RETROATIVA DO D. 71.037/72, ATINGINDO O
DIREITO DE AÇÃO JÁ MANIFESTADO EM JUÍZO. - OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.